Tribunal: TJDFT
Processo: 0751939-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL NO MAGISTÉRIO – TIDEM – RECEBIMENTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO – PAGAMENTO DECORRENTE DE ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, deduzido com o objetivo de que fosse declarada a legalidade do recebimento da gratificação TIDEM nos períodos de 01/05/2007 a 30/07/2007 e 02/08/2010 a 06/02/2011 e a abstenção do Distrito Federal de efetuar qualquer desconto em seu contracheque.
2. O ponto controvertido cinge-se em definir se na hipótese é devida a restituição ao erário dos valores indevidamente recebidos pelo servidor público em decorrência de erro da Administração Pública.
3. A pretensão da Administração Pública em reaver os valores recebidos pelo beneficiário encontra óbice nos casos de verba de caráter alimentar, especialmente após a fixação da tese pelo STJ, no Tema 531, no sentido de ser indevida a restituição de valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé pelo servidor, cujo pagamento tenha ocorrido em razão de interpretação errônea ou de má aplicação de lei pela Administração Pública, sem contribuição do servidor (Tema 531 do STJ).
4. Revisitando o tema sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.009), o Superior Tribunal de Justiça, em momento posterior, fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha. A decisão teve seus efeitos modulados para que esta fosse aplicada apenas aos processos distribuídos, em primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19/05/2021).
5. Na hipótese, a demanda foi distribuída após a fixação da tese exigindo, portanto, a demonstração da boa-fé objetiva do servidor, ora recorrente.
6. O processo administrativo revela, especialmente no despacho de ID 43325245, pág. 122, que não foi fornecido ao servidor o “Termo de opção de TIDEM” ou “Declaração do Não-exercício”, documentos que teriam o condão de cientificar inequivocamente o beneficiário sobre a irregularidade da conceção percepção da gratificação, exsurgindo daí a boa-fé do servidor e a sua não concorrência para o erro administrativo.
7. Para além do acima exposto, a defesa genérica do Distrito Federal discorre sobre acumulação indevida do auxílio alimentação, matéria totalmente dissociada do objeto da demanda.
8. O servidor tem a legítima expectativa de que os valores pagos pela Administração Pública são legais e que eles integram regularmente o seu patrimônio, ficando o ressarcimento ao erário oponível apenas nos estritos casos de manifesta má-fé.
9. Ademais, o art. 120 da LC 840/2011 deve ser interpretado em consonância com a jurisprudência do STJ, de modo que o ressarcimento ao erário não pode ser determinado nas hipóteses de boa-fé do servidor. Nesse sentido: "[...] A despeito da previsão legal contida no art. 120 da Lei Complementar no 840/2011, que possibilita a determinação administrativa de restituição dos valores pagos em duplicidade, somente é possível a repetição dos valores pagos indevidamente nos casos em que há má-fé do servidor ou nas hipóteses em que concorrer diretamente para o erro da Administração Pública." (Acórdão 1347004, 07110136520198070018, Relator: ROBERTO FREITAS, Relator Designado: ÁLVARO CIARLINI 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 25/6/2021.).
10. Nesse sentido, mostra-se ilegítimo o desconto da verba salarial recebida de boa-fé, ainda que indevida, mas decorrentes de falha ou erro imputado à própria Administração Pública.
11. Diante disso, a sentença deve ser reformada para que seja julgado procedente o pedido formulado na inicial, para declarar o recebimento de boa-fé das verbas relativas ao período de 01/05/2007 a 30/07/2007 e 02/08/2010 a 06/02/2011, e determinar ao Distrito Federal que se abstenha, definitivamente, de realizar descontos em seu contracheque, a título de ressarcimento ao erário, dos valores relativos à Gratificação de Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral no Magistério - TIDEM.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para reformar a sentença nos termos acima descritos.
12. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).